Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso: considerando que o apelo interposto pelo Distrito Federal cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. O tema suscitado no apelo foi integrado à sentença por ocasião da oposição de embargos de declaração. Preliminar rejeitada.

2. A alegada ausência de petição inicial relativa ao mandado de segurança impetrando não foi verificada nos autos, na medida em que a parte realizou o protocolo de todas as peças necessárias à plena compreensão da lide, bem como colacionou petição inicial, compatível com os requisitos estabelecidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o pedido para que o feito fosse extinto sem resolução de mérito não foi acolhido.

3. O art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal de 1988 assegura a todos os litigantes, em âmbito administrativo ou judicial a duração razoável do processo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

4. O art. 173 da Lei Complementar 840/2011 determina que, o pedido de reconsideração ou recurso deverá ser decidido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de seu protocolo.

5. No mesmo sentido, a Lei 9.784/98, aplicável em âmbito distrital pela Lei no 2.831/2001, prevê em seu art. 49 que “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

6. Verificada a demora excessiva da Administração em analisar o recurso voluntário apresentado, cabe ao Poder Judiciário reconhecer o direito líquido do administrado em ter o seu pedido analisado em prazo razoável. Tal medida não tem o condão de extrapolar os limites impostos pelo princípio da separação dos poderes, uma vez que a decisão em nenhum momento invadiu a esfera política e administrativa do ente federativo, tampouco adentrou no estrito terreno atinente ao juízo de conveniência e oportunidade, ou o chamado mérito administrativo, mas, apenas determinou o cumprimento do dever da Administração em analisar o processo administrativo em prazo adequado, nos moldes traçados pela legislação de regência, em prestígio ao princípio da legalidade.

7. A decisão em processo administrativo fiscal deve ser proferida de forma fundamentada em relação às impugnações apresentadas pela impetrante, nos termos delineados pelo Decreto no 33.269/2021.

8. O pedido relativo à condenação do Distrito Federal ao pagamento de multa por litigância de má-fé foi indeferido, em virtude da inexistência de qualquer das hipóteses legais contidas no art. 80 do Código de Processo Civil.

9. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.